Tribunal: TJDFT
Processo: 0740760-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CARDIOPATIA GRAVE. MARCAPASSO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DEVIDA. JUROS. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL. DESCONTO INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo contra sentença que julgou procedente o pedido de isenção de imposto de renda e condenou as recorrentes à restituição do indébito desde os descontos indevidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus à isenção do imposto de renda, considerando seu quadro clínico de cardiopatia grave, e se os juros dos valores a serem restituídos devem ser aplicados desde cada desconto indevido ou apenas após o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal 7.713/88, em seu art. 6o, XIV, prevê a isenção do imposto de renda para portadores de cardiopatia grave.
4.A prova pericial produzida na origem confirmou que a autora é portadora de cardiopatia grave, com limitação da capacidade física e funcional do coração.
5.A jurisprudência do STJ reconhece que a necessidade de implante de marcapasso caracteriza a cardiopatia grave para fins de isenção do imposto de renda.
6.Quanto aos juros dos valores a serem restituídos, a legislação prevê a aplicação da taxa SELIC desde o primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a isenção do imposto de renda para portadores de cardiopatia grave com a necessidade de implante de marcapasso. Os juros dos valores a serem restituídos devem ser aplicados desde cada desconto indevido."
Dispositivos relevantes citados: Lei Federal 7.713/88, art. 6o, XIV; LC DF 943/2018, art. 2o, §4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 57.058/GO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06.09.2018, DJe 13.09.2018. TJDFT, Acórdão 2024537, 0721911-64.2024.8.07.0018, rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 22.07.2025, DJe 01.08.2025.